Tribunal: TJSP
Processo: 2221695-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretendida compensação (CC, art. 368). Impossibilidade. Hipótese que não trata de dívidas recíprocas entre as mesmas partes. Recurso desprovido. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso. Embargante que

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretendida compensação (CC, art. 368). Impossibilidade. Hipótese que não trata de dívidas recíprocas entre as mesmas partes. Recurso desprovido. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221695-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONPAC CONTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é embargado
VOTORANTIM CIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221695-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.476.
2
Embargos de Declaração n. 2221695-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Guarulhos 7a Vara Cível.
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiCompac Construções Indústria e Comércio Ltda.
Embargado(s): Votorantim Cimentos S/A.
VOTO no. 28.476
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Cumprimento de sentença. Pretendida
compensação
(CC,
art.
368).
Impossibilidade.
Hipótese que não trata de dívidas recíprocas entre
as mesmas partes. Recurso desprovido. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma
clara e expressa todos os argumentos trazidos no
recurso. Embargante que apenas não se conforma
com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora
não demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 94/96) que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão violou o art.
368 do CC e carece de esclarecimentos.
Afirma que a compensação é uma modalidade de
extinção da obrigação e, na hipótese, há créditos e débitos recíprocos, bem como
identidade de sujeitos, não havendo óbice quanto ao fato de se tratarem de
processos distintos.
Aduz que não se trata de execução de honorários
advocatícios, razão pela qual deve ser autorizada a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221695-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.476.
3
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, o inconformismo da agravante cingia-se à
possibilidade de compensação do crédito que lhe é devido pela embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221695-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.476.
4
reconhecido em outra demanda com a verba honorária ora executada.
Contudo, o V. Acórdão frisou não ser admitida a
compensação vez que não se identificam os requisitos necessários à incidência
do art. 368 do Cód. Civil.
Com efeito, a decisão embargada esclarecera que não
se trata de dívidas recíprocas entre as mesmas partes pois os honorários
sucumbenciais objeto da presente execução são devidos aos advogados da
embargada, e não à embargada.
Além disso, restou assentado que o art. 85 do CPC
expressamente veda a compensação dos honorários sucumbenciais.
Por esses fundamentos, restara mantida a decisão de
primeiro grau de jurisdição que indeferira o pedido para compensação.
À evidência, o V. Acórdão embargado analisou todos
os pontos trazidos no agravo de instrumento, valendo ressaltar que a embargante
sequer chega a apontar de forma clara e objetiva algum vício naquela decisão.
O que se verifica, na verdade, é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2221695-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.476.
5
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator